Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto em desfavor da decisão de ID 66350097, por meio qual julguei prejudicado o agravo de instrumento, diante da prolação de sentença nos autos originários. Contudo, conforme noticiado pelo ora agravante e verificado quando por meio do acesso ao andamento dos autos de origem, o Juízo a quo, ao acolher embargos de declaração, revogou a sentença por ele deferida. Assim, revogada a sentença que acarretava a perda superveniente do objeto do presente recurso, remanesce o interesse e a utilidade no julgamento do mérito recursal do agravo de instrumento. Assim, REVOGO a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento (ID 66350097). Preclusa esta decisão, retornem estes autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se.